Tribunal: TJDFT
Processo: 0706449-95.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0706449-95.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: YOUSE SEG PARTICIPACOES LTDA., CAIXA SEGURADORA S/A APELADO: LAURITA GARCIA DE OLIVEIRA D E S P A C H O A parte apelada, Laurita Garcia de Oliveira, em contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento da apelação. Assim, em atenção ao Código de Processo Civil, artigos 10 e 1.009, § 2o, intime-se o apelante para manifestar-se sobre a questão, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Brasília/DF, 1 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator